Tribunal: TJSP
Processo: 1010393-21.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Protesto contra alienação de bens - Sentença recorrida que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, a teor do art. 485, I do CPC - Apelo do autor - Não acolhimento - Alienação dos bens já foi deferida em ação anterior e embora o apelante não tenha recorrido da r. sentença, ofertou contestação naqueles autos, sendo de conhecimento dos demais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Protesto contra alienação de bens - Sentença recorrida que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, a teor do art. 485, I do CPC - Apelo do autor - Não acolhimento - Alienação dos bens já foi deferida em ação anterior e embora o apelante não tenha recorrido da r. sentença, ofertou contestação naqueles autos, sendo de conhecimento dos demais herdeiros sua oposição à alienação - Logo, não há dúvida quanto à ciência dos requeridos sobre sua objeção à venda dos bens, sendo absolutamente desnecessária a presente ação - Falta de interesse processual - Sentença mantida, ratificada nos termos do art. 252 do RITJSP - Litigância de má-fé do apelante - Não configuração - RECURSO DESPROVIDO.